Tribunal: TJSP
Processo: 0022016-45.2009.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Falsificação de documento público. Materialidade e autoria comprovadas. Intermediação da emissão do documento falso que foi comprovada por meio de atividade de investigação, confrontando-se a assinatura de recibo com a caligrafia do apelante. Versão do réu inverossímil e contraditória. Condenação acertada. Pena e regime bem fixados. Recurso improvido.